Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025146-18.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROMANA VITORIA DE MIRANDA D E S P A C H O Pela derradeira vez, intime-se a autora para emendar a petição inicial para que sejam sanados os seguintes vícios no prazo máximo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento: a) os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento, de modo que somente ele pode buscar seu cumprimento. Na hipótese, a patrona da autora não tem procuração para buscar a satisfação do crédito pertencente ao NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA JOSAPHAT MARINHO –NPJ/UPIS, de modo que essa pretensão deve ser excluída do presente cumprimento de sentença e b) deve ser apresentada planilha detalhada dos cálculos, na qual estejam indicados todos os índices utilizados para alcançar o crédito indicado na petição inicial. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora